Tribunal: TJDFT
Processo: 0761111-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PEDIDOS EM CONFORMIDADE COM OS FATOS RELATADOS NA INICIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DAS ALEGAÇÕES EM FACE DAS PROVAS E LEGISLAÇÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo réu, julgando extinto o feito sem resolução do mérito.
II. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. No caso, depreende-se da inicial que a parte autora alega que se tornou sócio de empresa que estava funcionando naquela ocasião com apenas um sócio (a parte ré) e que posteriormente foi dissolvida, alegando que o contrato firmado entre as partes foi extraviado. Assim, analisando tão somente os fatos relatados na exordial, confirma-se a legitimidade ativa da parte autora para pleitear os danos que alega ter sofrido em face da sociedade com que afirma ter concretizado com o requerido. Desse modo, deve a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à origem para a análise do mérito das alegações em confronto com as provas nos autos e a legislação para apurar a existência de eventual sociedade e os eventuais danos alegados.
III. Quanto ao suposto pedido de prestação de contas, identifica-se que o pleito não tem por intuito um procedimento de prestação de contas em si, mas tão somente a apresentação dos documentos de forma a corroborar o pedido da parte autora de danos materiais, uma vez que já indiciou na sua inicial uma quantia certa que entende devida em face das vendas/lucros da empresa que não teriam sido repassados.
IV. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.